Tribunal: TJES
Processo: 5012604-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012604-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ROSANGELA MARGARIDA ALMEIDA LAURETE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PRÓPRIO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios. O Município busca a reforma da decisão, alegando a possibilidade de prosseguimento da execução dos honorários advocatícios nos próprios autos da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Estabelecer se houve perda de interesse de agir no prosseguimento da execução fiscal após a quitação administrativa do débito e se é cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença no mesmo processo para cobrança dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da Fazenda Pública integram o patrimônio do ente público, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, e, portanto, podem ser objeto de cumprimento de sentença nos próprios autos da execução fiscal.

4. O Tema nº 1184 do STF, que trata da dispensa de cobrança de créditos tributários de pequeno valor pela Fazenda Pública, não se aplica ao presente caso, pois o objeto da execução é a cobrança de honorários advocatícios, que são créditos não tributários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem ao patrimônio do ente público e podem ser executados no mesmo processo da execução fiscal.

2. O Tema 1184 do STF não se aplica à cobrança de honorários por se tratar de crédito não tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797; CF/1988, art. 98, I; Resolução TJES nº 28/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.117.125/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 17/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE
COLATINA
em face da decisão (ID nº 43662522-processo referência) proferida pelo juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina/ES, que, na execução fiscal registrada sob o nº 5003392-55.2019.8.08.0014, ajuizada pela municipalidade ora agravante em desfavor de
ROSANGELA MARGARIDA ALMEIDA LAURET
, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença e determinou o arquivamento dos autos.

Em suas razões recursais (ID nº 9597752), o agravante sustenta, em suma, que:
(I)

“Muito embora a decisão agravada seja oriunda do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina, a competência é, de fato, do e. TJES, como se verá a seguir”;
(
I
I)

“as execuções fiscais em andamento que foram ajuizadas antes do advento da Resolução TJES nº 28/2019 perante a antiga ‘Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública’ não foram redistribuídas para a ‘Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente’, mantendo-se o acervo pré-existente no âmbito do agora ‘Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública’. É o caso dos autos. A execução fiscal em tela foi ajuizada ANTES da vigência da Resolução TJES nº 28/2019 e, por isso, o recurso foi corretamente interposto perante o e. TJES, por uma de suas Câmaras Cíveis Isoladas. Não seria o caso de interposição perante uma Turma Recursal. Portanto, o recurso foi corretamente dirigido ao e. TJES e deve ser conhecido e, ao final, provido ”;

(I
I
I
)

“O Município de Colatina ajuizou execução fiscal contra a parte agravada para recebimento de seus créditos inscritos em dívida ativa, conforme mencionado na inicial e documentos anexos. A parte executada/agravada confessou a dívida, parcelou e quitou o débito (id 23115177). Adveio ‘sentença’ com a condenação ao ressarcimento das custas adiantadas e honorários sucumbenciais na base de 10% sobre o valor efetivamente pago (id 26387360). Não houve intimação da parte executada ora agravada para pagar os honorários e restituir as custas adiantadas pela Fazenda Pública, muito embora se tenha feito a ressalva de que tais rubricas permaneciam em aberto. A nobre Contadoria do juízo a quo ainda foi acionada para calcular o valor das custas finais e a parte agravada foi intimada para pagar apenas tais custas (id 30380681), cuja quitação está no id 36147618. O agravante, então, apresentou seus cálculos e requereu a singela intimação da parte agravada para que comprovasse ou efetuasse o pagamento tanto dos honorários como das custas adiantadas (id 38766625 – que deu origem à decisão agravada)
”;
(I
V
)
“Adveio a decisão agravada, denominada ‘despacho’, mas com claro teor decisório, de que os honorários não integram o patrimônio público e, por isso, devem os Procuradores ajuizar nova ação para receber o valor em questão. Ao mesmo tempo, lança mão do argumento do ‘ínfimo valor’ das custas e indica que o débito deverá ser inscrito em dívida ativa e cobrado separadamente. No entanto, em clara contradição, menciona o teor do TEMA 1184/STF que determina a extinção de todas as execuções fiscais abaixo de R$10.000.00;
(
V
)
“a decisão acima deve ser totalmente reformada, por inexistir fundamento legal ou jurídico para tal medida drástica de não intimar a parte agravada para pagar ou comprovar o pagamento das rubricas me aberto. Considerar que os honorários são verbas privadas e obrigar o agravante a ajuizar ações distintas para receber os honorários sucumbenciais e reaver as custas adiantadas, sob o argumento de que não se trata de verba pública (honorários) e que as custas adiantadas são de valor ínfimo e devem ser inscritas em dívida ativa municipal para ajuizamento de nova execução fiscal para ser cobrado, em clara contradição com o previsto no TEMA 1184 que, por sinal, é inaplicável ao caso”;
(
V
I
)
“tal decisum, desprestigia o princípio da celeridade e da economia processual e da cooperação, aplicado a todas as partes do processo, inclusive ao Juízo a quo que indeferiu a medida requerida (intimação da parte agravada para pagar os honorários e restituir as custas adiantadas ou comprovar a quitação) sem amparo legal. Desprestigia também o TEMA 1184/STF, porquanto remete as cobranças de honorários sucumbenciais e restituição de custas adiantadas às vias ordinárias. Ou seja, ao invés de uma única ação (execução fiscal), o juízo a quo entende que devemos ajuizar mais duas, o que não pode prosperar”;
(
VI
I
)
“Ao não permitir ao agravante cobrar as rubricas em aberto nos autos da própria execução no momento apropriado, há verdadeira violação ao devido processo legal, uma vez que impede a cobrança nos mesmos autos e indica a necessidade de se ajuizar nova ação”;
(
VII
I
)
“Não se pode deixar de ponderar que a manutenção do entendimento da decisão agravada contribuirá diretamente ou indiretamente para a perpetuação da inadimplência, uma vez que o dever de quitar a obrigação contida na sentença não encontrará similitude na coerção estatal representada pela decisão judicial que imponha restrições ao seu manejo. Seguindo o entendimento exarado pelo juízo a quo, seria o fim do cumprimento de sentença nas execuções fiscais e um convite ao inadimplemento das obrigações criadas na sentença”
.

Pois bem, analisando os autos de origem e a decisão recorrida, observo que o juízo
a quo
, ao indeferir o pedido de cumprimento de sentença, assim fundamentou:

“(...) Verifico que na verdade é caso de arquivamento, pois não há mais interesse de Ente Público Municipal, considerando que os honorários de sucumbência pertencem aos Procuradores, devendo estes, acaso pretendam executar seu crédito, fazê-lo em Vara Cível.

Considerando o ínfimo valor pretendido, que afronta o julgado pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral, caracterizando a falta do interesse de agir, havendo interesse do Município à restituição de verba antecipada, deverá promover a inscrição em dívida ativa do respectivo valor, atendidos os requisitos formais respeitando o limite legal, e promover sua cobrança pelas vias administrativas que as leis Local e Federal (Lei 10.522/2002) lhe facultam.

Não havendo pendências, arquivem-se (...)”.

Todavia, entendo que tal entendimento não deve prosperar, uma vez que a verba honorária arbitrada pelo Juízo de origem está ligada à execução fiscal e pode e deve ser cobrada no bojo dos próprios autos.

Ou seja, não prospera a determinação de cobrança dos honorários advocatícios de forma autônoma perante a Vara Cível, haja vista que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que os honorários sucumbenciais integram o patrimônio do ente público. Neste sentido, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Entendeu o decisum agravado que "é possível a compensação do precatório com a verba honorária devida à Fazenda Pública, já que os honorários de sucumbência, em tais hipóteses, não constituem direito autônomo do procurador judicial, pois integram o patrimônio público da entidade estatal". 2. A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público do ente público, de modo a permitir, nessa hipótese, a compensação da verba honorária devida ao ente público com o montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via precatório. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.117.125; Proc. 2023/0458887-6; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 17/06/2024)

Assim sendo, mostra-se plenamente possível o processamento da execução dos honorários advocatícios arbitrados.

Outrossim, deve ser considerado, ainda, que, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do exequente.

Por fim, salienta-se que
prima facie
não se aplica a orientação manifestada no Tema nº 1184 do STF, uma vez que diz respeito ao valor mínimo do crédito tributário que embasa o interesse de agir da Fazenda Pública em sede de Execução Fiscal, enquanto que no caso dos autos está se buscando a satisfação dos honorários advocatícios,
créditos não tributários
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
OU
-LHE

PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.